Tribunal: TJBA
Processo: 8069147-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069147-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS RIBEIRO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
OSNI ARAUJO PEREIRA

APELADO: GUILHERME ISSLER ASCENA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO RICARDO FRAGA LOPES CRUZ, SILVIO JOSE BORGES CRUZ JUNIOR, PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Civil
.
Apelação
.
Ação cominatória. Outorga de escritura pública. Cessionário que se
sub-roga nos direitos
do cedente. Comprovação da cadeia sucessória do imóvel e a quitação do ajuste. Legitimidade autoral para exigir a transferência da titularidade do bem.

Sentença reformada
.
Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a ação
d
e obrigação de fazer.

II.

Questão em discussão

2.
A
veriguar
a

possibilidade outorga de escritura pública em face de cessionário de contrato de promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir

3. O exame dos autos revela a cessão onerosa havida entre autor e primeiro réu, a quitação do preço ajustado, e a recursa em transferir a titularidade do imóvel.

4. Assim, conclui-se que o demandante, na qualidade de cessionário ou terceiro adquirente, se sub-roga no direito do cedente, incluindo a legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação por parte do vendedor original, qual seja, a outorga da escritura pública do imóvel.

IV. Dispositivo

5
.
A
pelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069147-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS RIBEIRO DA ANUNCIACAO e como apelados GUILHERME ISSLER ASCENA e BRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19